Tribunal: TJMT
Processo: 1005536-54.2021.8.11.0002
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
VIDE ACÓRDÃO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005536-54.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[IRINEU DE ARRUDA CAMARGO - CPF: 328.709.061-53 (RECORRENTE), EMANUEL MUSSA AMUI PINHEIRO - CPF: 711.153.661-49 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (RECORRIDO), TATIANA TOMIE ONUMA - CPF: 359.342.318-98 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (REPRESENTANTE), LUISA DE HOLANDA ARRUDA SOUZA - CPF: 048.962.421-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1005536-54.2021.811.0002

Origem:
Juizado Especial Cível do Jardim Glória Várzea Grande

Parte Recorrente(s):
Irineu de Arruda Camargo

Parte Recorrida(s):
Editora e Distribuidora Educacional S/A

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
14/07/2022

Ordem na pauta: 66

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇOS EDUCACIONAIS – AUSÊNCIA DE ASSINATURA DE CONTRATO DE ADITAMENTO DE FINANCIMENTO ESTUDANTIL – FALHA ATRIBUÍDA À AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO ADEQUADA PRESTADA POR PREPOSTO DA RÉ – PARTE AUTORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO COMPROVADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte autora ante sentença proferida em ação declaratória, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, ao argumento de que, apesar de o autor apontar falhas nas informações prestadas pela ré acerca da necessidade de assinatura junto à instituição financeira de contrato de aditamento de financiamento estudantil, nada trouxe aos autos a fim de comprovar suas alegações.

2.

O recorrente sustenta que transferiu sua matrícula no curso de graduação em Engenharia Mecânica da instituição Uniasselvi para a instituição de ensino ré, no ano de 2018.

3.

Afirma que é beneficiário do programa de financiamento estudantil oferecido pelo Governo Federal e foi informado pelo preposto da ré de que não seria necessário se deslocar até a agência bancária para a renovação do contrato de financiamento, pois tal ato se daria de forma automática.

4.

Em razão disso, ao final do curso foi surpreendido com dívida atinente ao semestre não aditado, cuja regularização somente não ocorreu tendo em vista as informações fornecidas pela instituição de ensino na pessoa de seu funcionário.

5.

Assim, requer a reforma da sentença, a fim de que a dívida seja declarada inexistente, bem com a condenação da requerida ao pagamento dos danos morais correspondentes.

6.

Da análise dos autos, observo que não foi juntado qualquer documento pelo requerente com o objetivo de comprovar suas alegações, inexistindo qualquer prova até mesmo acerca do valor do débito que afirma estar em aberto.

7.

Ademais, os aditamentos dos contratos de financiamento estudantil fomentados pelo Governo Federal devem, em sua fase final, serem firmados entre o estudante e o agente operador (instituição bancária), após o envio de todas as informações pela instituição de ensino.

8.

Assim, é encargo do estudante, na condição de financiado, providenciar o aditamento do contrato junto à instituição bancária, o que não ocorreu neste caso concreto.

9.

Quanto a esse ponto, vê-se que o recorrente já se encontrava no 10o semestre da graduação, e conforme o próprio confirma, tinha ciência que para a finalização do procedimento de aditamento do financiamento estudantil deveria se dirigir ao agente financeiro correspondente, como o fez em todos os semestres anteriores, não podendo alegar qualquer desconhecimento.

10.

Desse modo, correta a sentença ao julgar improcedentes os pedidos iniciais, uma vez que a parte autora não se desincumbiu de seu ônus probatório, conforme dicção do art. 373, I, do CPC, pois caberia à mesma providenciar o aditamento do contrato em discussão, o que não o fez.

11.

Nesse sentido, vide pelo menos um precedente dos Tribunais Pátrios:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA - COBRANÇA DE MENSALIDADES - CANCELAMENTO DO FIES - ADITAMENTO DO FINANCIAMENTO - ENCARGO DO ESTUDANTE - EXIGIBILIDADE DO DÉBITO - PROTESTO DEVIDO - AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL
- Defendendo o estudante que a Instituição de Ensino influenciou na negativa do aditamento do financiamento estudantil (FIES), cabe a ele comprovar essas alegações.
- Nos termos do art. 36, caput, da Portaria Normativa no 02/2008 do Ministério da Educação (MEC), cabe ao operador financeiro estabelecer as condições do financiamento estudantil.
- Havendo comprovação da origem do débito e inexistente prova de seu adimplemento, o protesto lançado em face do consumidor configura exercício regular de direito do credor. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.035736-4/001, Relator(a): Des.(a) Fernando Lins , 20a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/06/2021, publicação da súmula em 07/06/2021).

12.

Sentença de improcedência mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

13.

Recurso conhecido e desprovido.

14.

Por consequência,
condeno
o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da causa atualizada, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos I e VI do §1o e §3o, ambos do art. 98 do CPC.

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2022